Tribunal: TJDFT
Processo: 0713988-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Processo : 0713988-75.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para fixar o valor da execução em R$ 194.334,56 (cento e noventa e quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator